Tribunal: TJMT
Processo: 1025468-18.2023.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025468-18.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI - CPF: 899.784.209-91 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025468-18.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu nulidade de ato administrativo ambiental, com alegação de omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais em favor da parte vencedora.

II. Questão em discussão

2. Saber se há omissão no acórdão embargado por não ter procedido à majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora do recurso, conforme exigência do art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A omissão restou configurada, pois o acórdão deixou de majorar os honorários advocatícios recursais, apesar do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

4. É devida a majoração dos honorários recursais quando estiverem presentes simultaneamente os seguintes requisitos: decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015; recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e condenação em honorários advocatícios desde a origem.

5. Os honorários recursais não possuem autonomia nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, representando acréscimo ao ônus estabelecido previamente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "A omissão no acórdão sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal deve ser sanada, sendo cabível a majoração dos honorários conforme o artigo 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 03.12.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025468-18.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rociomara de Paula de Pauli
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade de ato administrativo ambiental.

A embargante alega que, o acórdão incorreu em omissão, pois, embora tenha mantido a sentença de primeiro grau integralmente — o que implica a sucumbência integral da parte adversa também na fase recursal — não abordou nem fixou o acréscimo à verba honorária devida aos advogados da parte vencedora, conforme exigência legal expressa (art. 85, §11, do CPC)

Sustenta que, ao julgar o recurso, o Tribunal deveria ter procedido à majoração dos honorários fixados na instância singular, levando em consideração o trabalho adicional realizado na instância superior, o grau de zelo dos patronos, bem como a complexidade e relevância da matéria em debate, especialmente por se tratar de tema afeto ao direito ambiental e à validade de atos administrativos sancionatórios.

A parte embargante fundamenta seu pleito no art. 1.022, II, do CPC/2015, que admite embargos de declaração para suprir omissão no julgado, e no art. 85, § 11, do mesmo diploma, que impõe ao Tribunal a obrigatoriedade de majorar os honorários de sucumbência quando houver atuação em sede recursal, desde que respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Requer, ao final, que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos, para que o acórdão seja devidamente complementado com a majoração da verba honorária de sucumbência, fixada na origem, de forma proporcional ao labor desenvolvido nesta instância recursal.

Contrarrazões no ID. 315555878.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025468-18.2023.8.11.0015

EMBARGANTE: ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede a pretensão da parte embargante, na medida em que, realmente, houve omissão quanto à majoração dos honorários, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

Apesar da ausência de requerimento nas contrarrazões ao recurso de apelação, ressalta-se que, de acordo com a legislação processual, vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido,
monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente
;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. (...).

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 9/8/2017, DJe 19/10/2017) [Destaquei]

Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor da parte apelada, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por ela interposto foi desprovido.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor do apelado/embargante é medida que se impõe.

No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.

Nesse sentido:

Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...)

(STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 3/12/2019, DJe 9/12/2019).

Assim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre valor da condenação.

Ante o exposto,
acolho
os embargos declaratórios para sanar a decisão embargada, a fim de majorar os honorários recursais em favor da parte apelada/embargante em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC, totalizando 11% (onze por cento) sobre valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025